Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por JEAN RODRIGO DANTAS VIANA, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 68528069, fls. 315/316), nos autos n° 0406253-58.2019.8.07.0015, que acolheu em parte os embargos de declaração apenas para revogar a determinação de recambiamento definitivo do sentenciado. Em suas razões (ID 68528069, fls. 331/349), o agravante narra que – observada a detração referente ao período de recolhimento noturno, bem como os dias de remissões – preenche o requisito objetivo para progressão de regime. Alega que a data prevista para progressão de regime nos cálculos do RSPE não foi atualizada com as remissões e a detração já concedidas. Pretende, também, o deferimento do trabalho extramuros e da saída temporária. Por fim, aduz que já houve a demonstração de oferta de vaga na Comarca Catarinense para o seu recambiamento, conforme petição 231. Portanto, requer que seja oficiado o estabelecimento prisional e o juízo de execução de Florianópolis/SC, a respeito da possibilidade de permanência do detento diante da proximidade familiar, à luz da função ressocializadora da pena. O Órgão Ministerial, em contrarrazões (ID 68528069, fls. 369/372), se manifesta pelo não provimento do recurso. Alega, em síntese, que “a Secretaria deste Juízo contabilizou 415 dias, esses dias correspondem ao período de recolhimento entre 16/12/2015 e 23/10/2017, resultando em uma detração de 1ano, 10 meses e 8 dias (vide aba eventos)” Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 68528069, fl. 376). Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID 68753324). Sustenta, em síntese, que “consta como data-base para a progressão de regime a data do início de cumprimento da pena após a condenação (06/12/2022) e não a data em que iniciado o cumprimento da cautelar (16/12/2015), o que interferiu na data fixada para a progressão de regime (no relatório, consta como sendo 26/02/2026)”. Após contato da assessoria com a Vara de Execuções Penais e em consulta aos autos da Execução Penal n. 0406253-58.2019.8.07.0015, verifica-se que, na data de 18/03/2025, foi juntado relatório de situação carcerária atualizado, no qual consta nova data prevista para progressão de regime (mov. 330.1). Diante do Relatório da Situação Processual Executória atualizado, manifeste-se o agravante, em 10 (dez) dias, se persiste o interesse no recurso. Com a resposta, dê-se vista ao Ministério Público. Após, retorne-se. Intimem-se.